Tribunal: TJBA
Processo: 8005805-98.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005805-98.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENDSON FERREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE GRAU III E MÚLTIPLAS COMORBIDADES (SÍNDROME DE KABUKI, DIABETES TIPO 2, ARRITMIA). TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO ASSISTENTE FUNDAMENTADO. PREVALÊNCIA SOBRE NOTA TÉCNICA DO NATJUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por RENDSON FERREIRA SILVA contra Sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Saxenda (Liraglutida) para tratamento de Obesidade Grau III, associada a múltiplas comorbidades graves, como Síndrome de Kabuki, Diabetes Mellitus Tipo 2 e arritmia cardíaca. A decisão de primeiro grau baseou-se na nota técnica desfavorável do NATJus e na não incorporação do fármaco pela CONITEC, desconsiderando a imprescindibilidade atestada pelo médico assistente. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar se o Apelante preenche os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e STF (Temas 6 e 1234) para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas oferecidas pela rede pública, diante de um quadro clínico de extrema gravidade (IMC > 55). III. Razões de decidir 3. O Apelante comprovou a imprescindibilidade do tratamento através de laudo médico circunstanciado, que atesta ser a Liraglutida a única alternativa viável para evitar complicações cardiovasculares fatais, especialmente diante da contraindicação para cirurgia bariátrica e da ineficácia das terapias convencionais do SUS. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, e o Supremo Tribunal Federal, no Tema 6, admitem a concessão de fármacos fora das listas oficiais desde que provada a necessidade e a incapacidade financeira, requisitos plenamente atendidos no caso concreto, considerando a hipossuficiência assistida pela Defensoria Pública e o registro do fármaco na ANVISA. 5. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, consolidou o entendimento de que o laudo do médico assistente, que acompanha o paciente e detém o conhecimento minucioso do histórico clínico, deve prevalecer sobre as conclusões genéricas do NATJus e o parecer de não incorporação da CONITEC, que se pautam em critérios meramente econômicos ou populacionais abstratos. 6. No caso específico de Rendson, jovem de 19 anos com Síndrome de Kabuki e 165kg, a negativa de fornecimento representa grave ameaça à sua integridade física e dignidade, sendo dever do Estado garantir o acesso ao tratamento essencial. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença integralmente reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Estado da Bahia ao fornecimento contínuo do medicamento Saxenda (Liraglutida). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 8.080/1990; Tema 106 STJ; Temas 6 e 1234 STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS n. 8001505-73.2024.8.05.0149, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 14/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005805-98.2024.8.05.0110, em que figuram como Apelante RENDSON FERREIRA SILVA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA